Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Obrigação de Fazer. Controvérsia envolvendo a necessidade de concessão de transporte especializado porta a porta para realização de sessões de hemodiálises – Competência Recursal da Seção de Direto Público, conforme art. 3o, I.7 "b", da Resolução 623/2013, do TJSP. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003166-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELINA DIAS
BARBOSA, são apelados SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS e
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003166-97.2019.8.26.0053 -Voto no 20244
2
Voto no 20244
Apelação no 1003166-97.2019.8.26.0053
Apelante: Celia Dias Barbosa
Apelada: SPTRANS - São Paulo Transporte S.A e/o.
Comarca: São Paulo (1a Vara da Fazenda Pública)
Juiz: Sérgio Serrano Nunes Filho
Apelação
Obrigação de Fazer. Controvérsia envolvendo a
necessidade de concessão de transporte especializado porta a porta
para realização de sessões de hemodiálises
Competência
Recursal da Seção de Direto Público, conforme art. 3o, I.7 “b”, da
Resolução 623/2013, do TJSP. Incompetência em razão da
matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 217/218 relatório adotado), proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer que Célia Dias Barbosa promove contra SPTRANS -
São Paulo Transporte S.A. e Prefeitura do Município de São Paulo, que
julgou improcedente o pedido formulado pela autora no sentido de ser
reconhecido o direito de receber a prestação do serviço de que necessita do
ATENDE para concessão de transporte especializado porta a porta para
realização das sessões de hemodiálises que necessita. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários da parte
contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Inconformada, apela a autora (fls. 221/226), sustentando
em apertada síntese ser pessoa idosa, obesa, diabética e possuidora de
insuficiência renal crônica estagio V, esta última considerada muito grave,
restando claro que o pedido de transporte especializado não visa mera
comodidade da apelante, preenchendo assim os requisitos para fazer jus
ao atendimento guerreado, de tal maneira que a r. sentença não merece
prevalecer, devendo ser reformada. Pede o provimento do apelo.
O recurso foi contrariado (fls. 232/236 e 237/240).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003166-97.2019.8.26.0053 -Voto no 20244
3
Voto.
Não se conhece do recurso com determinação.
A controvérsia envolve a necessidade de concessão de
transporte especializado porta a porta para que a autora possa realizar
suas sessões de hemodiálises.
Trata-se, pois de serviço de utilidade pública, criado
inicialmente por Decreto Municipal n. 36.071/96, posteriormente
regulado pela Lei Municipal 16.337/2015, objetivando o oferecimento de
transporte gratuito às pessoas que possuem um alto grau de
comprometimento locomotor que as impossibilitem de utilizar o Sistema
de Transporte Público de Passageiros.
Enquadra-se, portanto, dentre as ações de responsabilidade
civil do Estado decorrente de ilícito extracontratual, nos termos do artigo
3o. Inciso I.7, alínea “b” da Resolução 623/2013 deste Tribunal:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I.7
-
Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução;
Nesse sentido:
Conflito de Competência
Ação de reconhecimento do
direito ao transporte público gratuito à portador de deficiência
física cumulada com obrigação de fazer visando compelir a ré a
conceder-lhe benefício de isenção tarifária nos transportes
coletivos municipais. Pretensão que envolve obrigações assumidas
por concessionária de serviço público em contrato formalizado com
a administração pública. Competência em razão da matéria
firmada pelo pedido inicial e extensiva a qualquer espécie de
processo ou tipo de procedimento. Inteligência do artigo 100 do
Regimento Interno deste Tribunal. Matéria que se insere na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003166-97.2019.8.26.0053 -Voto no 20244
4
competência preferencial da Seção de Direito Público do Tribunal
de Justiça
Inteligência do artigo 2o, inciso II, alínea “a” da
Resolução no 194/2004, inciso III do anexo I, do Provimento no
63/2004 e Instrução de Trabalho SEJ 0001 Anexo ao Provimento no
71/2007, deste Tribunal de Justiça
Precedentes do Órgão
Especial. Competência da Câmara suscitada. Dúvida procedente.
(v.
Conflito
de
Competência
no
0024512.33.2012.8.26.0000,
Relator Desembargador José Reynaldo, j. 25/04/2012).
Conflito de Competência Causa de pedir e pedido baseado
em ilícito extracontratual de concessionárias e permissionárias de
serviço público. Competência de uma das Câmaras de Seção de
Direito
Público
(v.
Conflito
de
Competência
no
0096582-82.2011.8.26.0000,
relator
Desembargador
Armando
Toledo, j. 15/06/2011).
Dos julgados acima em que envolviam Conflito de
Competência entre as Seções de Direito Privado e Público deste Tribunal,
reconheceu-se a Competência desta última para análise das questões, o
que também pode ser observado dos julgados abaixo onde o objeto gira em
torno da necessidade de concessão de transporte especial do serviço
“ATENDE”, cujos recursos foram conhecidos e julgados pelas diversas
Câmaras da Seção de Direito Público:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PLEITO DE INCLUSÃO NO
PROGRAMA “ATENDE” PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
MENTAL, COM INCAPACIDADE FUNCIONAL TOTAL E
PERMANENTE.
...
MÉRITO - Admissibilidade do pleito Exegese do
Decreto Municipal 54.802/2014, com a alteração dada pelo
Decreto Municipal 55.551/2014, que revogou o Decreto
Municipal 36.071/96, que disciplina os critérios de inclusão
no programa “Atende” da pessoa com deficiência
Comprovação da moléstia e da hipossuficiência econômica
Perícia conclusiva no sentido de adequação da deficiência da
autora aos termos do programa Precedentes deste E.
Tribunal. Apelo desprovido e reexame necessário, considerado
interposto, parcialmente provido. (Apelação no 1002177-
96.2016.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Domingues, 13a
Câmara de Direito Público. J. 20/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSPORTE PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003166-97.2019.8.26.0053 -Voto no 20244
5
hipossuficiente, portadora de esclerose múltipla, com graves
sequelas motoras e neurovegetativas. Fornecimento de
transporte gratuito para tratamento de saúde,
disponibilizado pelo serviço de Atendimento Especial
(ATENDE), instituído pelo Decreto Municipal no 36.071/96.
Admissibilidade. Diploma legal que expressamente estabelece
que o serviço se destina às “pessoas portadoras de
deficiência física que não apresentem condições de
mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de
transporte convencionais ou que manifestam grandes
restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos”,
exatamente a situação da Autora, confirmada por laudo do
IMESC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária
(CPC, art. 85, § 11). Recurso não provido. (Apelação no
0043893-62.2012.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
12a Câmara de Direito Público. J. 30/05/2018).
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE.
Parte autora, portadora de necessidades especiais, que busca
prestação jurisdicional no sentido de compelir o Poder
Público ao fornecimento de transporte adaptado, 4 (quatro)
vezes ao mês, do serviço ATENDE, medida que se faz
necessária para viabilizar seu acesso ao sistema de saúde
público. Admissibilidade Dever do Estado de assegurar à
pessoa com deficiência o direito ao transporte para a
realização do seu tratamento. Inteligência do artigo 23,
inciso II e artigo 196, da Constituição Federal e Lei Federal n.
13.146/2015, que instituiu o a lei brasileira de inclusão da
pessoa com deficiência. Pedido julgado procedente no 1o
grau. Decisão mantida nesta 2a instância. RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS (Apelação no
1012421-89.2013.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, 12a
Câmara de Direito Público. J. 27/11/2018).
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
TRANSPORTE ESPECIALIZADO “ATENDE”. 1) Programa
municipal de transporte “porta a porta” destinado a
pessoas portadoras de deficiência física. 2) A saúde, bem
como a educação é um direito de todos e um dever do Estado.
Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento
de transporte ao portador de necessidades especiais. 3)
Autora com Síndrome de Down. 4) Falta de comprovação de
dificuldades de locomoção. 5) O ente público demonstrou a
existência, na rede pública, de alternativa que atenda a
necessidade da requerente, com o BILHETE ÚNICO ESPECIAL.
Sentença reformada. Recursos providos. (Apelação no
0014782-04.2010.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga Junior, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003166-97.2019.8.26.0053 -Voto no 20244
6
Câmara de Direito Público. J. 15/12/2015).
Por essa razão, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, com
determinação de sua remessa a uma das Câmaras da Seção de Direito
Público.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator